Tribunal: TJES
Processo: 5000115-46.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-46.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE RODRIGUES e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000115-46.2025.8.08.0038

ORIGEM: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: WALACE RODRIGUES E BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A E WALACE RODRIGUESDATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS POR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE CELEBRADO. PARTE AUTORA REQUER REFORMA PARA CONDENAÇÃO REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. BANCO REQUERIDO SUSTENTA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO ASSINADO PELO REQUERENTE VIA BIOMETRIA FACIAL. NÃO COMPROVADA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de 02 Recursos Inominados interpostos pelas partes requerente e requerido, em face de sentença que julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais. A parte requerente

WALACE RODRIGUES, pretende a reforma parcial da sentença, para seja o requerido condenado ao pagamento em dobro dos valores descontados, e condenação pelos danos morais. No recurso do Banco requerido, pretende a reforma total de sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos, face à regularidade da contratação, eis que o contrato foi devidamente assinado pela parte autora via biometria facial.

(2). A
sentença deve ser reformada, para prover o recurso da parte autora em relação aos danos materiais e o ressarcimento em dobros
. Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a conduta do banco requerido como ato ilícito, e consequentemente a presença dos requisitos da responsabilidade civil consumerista, quanto ao dever de indenizar a parte autora pelos prejuízos materiais, porém não reconheceu a presença dos danos morais.

(3). Pois bem, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

(4). Verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte requerente, ora recorrente, pelos danos materiais em dobro e danos morais sofridos, com olhos voltas à peculiar hipótese de se tratar de pessoa deficiente física.

(5) Quanto ao pedido de restituição em dobro de valores descontados indevidamente, recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços. STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas: 1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ]. Dessa forma, entendo que a restituição em dobro é cabível no presente caso, eis que diante da cobrança indevida, restou configurada conduta contrária a Boa-fé Objetiva perpetrada pela instituição financeira requerida.

(6) No que tange aos danos morais, a sentença não merece reparos.
Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que proporcional ao fato e se apresenta justa e suficiente
, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7) Quanto ao recurso do banco requerido, ora recorrente, ao analisar os fatos e os documentos juntados ao processo, entendo que é incontroverso que o Requerido registrou diversos contratos de empréstimo consignado no nome da parte autora, porém sem atentar para incompatibilidade entre os valores solicitados e sua renda mensal.

Logo, caberia ao Requerido comprovar que prestou o dever de segurança, ou mesmo que houve real contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, de forma autônoma e sem vícios de consentimento, o que afastaria as alegações autorais, ou seja, os termos desse contato deveriam estar materializados como prova de fato impeditivo ao direito da parte Autora, até porque o Requerido tem expertise e tecnologia para tanto, nos termos dos artigos 373, II e 341 c/c 434 do CPC.

(8). Destaca-se que, os fatos narrados pela parte Autora e os elementos de prova apontam contornos de que a parte Requerente foi vítima de fraude. Cumpre registar que, é dever do Requerido como prestador de serviços bancários/financiamentos tomarem as devidas cautelas no momento de realizar de negócios que envolve o nome do consumidor, afastando a ocorrência de fraude, fato que não ocorreu por parte do Requerido, devendo assim as empresas responderem pelos riscos inerentes às suas atividades, cuja falta de segurança propicia a ação de eventuais fraudadores. A responsabilidade civil aqui incidente é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa, isso é, o Requerido deve arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua atividade que exerce.

(9). Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, concluo que a parte Requerente não celebrou os contratos de empréstimo reclamados, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida, com o desprovimento do recurso do banco requerido.

(10). Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS
interpostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO REQUERIDO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE,
para reformar parcialmente a sentença e julgar PROCEDENTE os pedidos da seguinte forma:

10.1) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, em dobro, os valores descontados indevidamente, bem como eventuais parcelas descontadas no decorrer do processo, a título de danos materiais, corrigida a partir de cada desconto indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). Fica desde logo autorizada a compensação dos eventuais valores depositados a parte autora, e aqueles eventualmente consumidos com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta

(11). Sem custas ou honorários à parte autora, ante ao provimento parcial do recurso. Condeno o recorrente BANCO AGIBANK S.A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)